Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-13.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0600316-13.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Informação de omissão na prestação de contas do órgão Estadual do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB - 35, CNPJ nº 23.875.703/0001-69,referente ao exercício
financeiro de 2019, cujo prazo de apresentação encerrou-se em 30/06/2020, conforme art. 32 da Lei
nº 9.096/95 e art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GEOVANA MARIA CORDEIRO (RESPONSÁVEL)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
MARIO CESAR DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
FABIANO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481576
08/12/2022
00:35
Acórdão
Acórdão

Num. 43481576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.612

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600316-13.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO - OAB/PR85385
RESPONSÁVEL: FABIANO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: MARIO CESAR DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
RESPONSÁVEL: GEOVANA MARIA CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2019.
AUSÊNCIA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONSTATADA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
VIOLAÇÃO.
CONFIABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÃO.
NÃO
CONFIRMADA. IDENTIDADE. RECURSO.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RESTITUIÇÃO. TESOURO NACIONAL.
1. A plena fiscalização das contas partidárias
demanda a apresentação dos extratos bancários
de todas as contas do órgão e de todo o período
de apuração. In casu, a ausência dos extratos
bancários e a falta de suprimento por extratos
eletrônicos da instituição financeira, somada à
verificação de movimentação de recursos
financeiros,
configura
impossibilidade
de
fiscalização e quebra a confiabilidade das contas,
sendo de rigor a desaprovação.
2. Configura recurso de origem não identificada a existência de doação declarada no SPCA, cuja titularidade
do doador e o correspondente trânsito pela conta específica não puderam ser confirmadas em razão da
ausência dos extratos bancários, motivo pelo qual se impõe a determinação de restituição ao Tesouro

Num. 43481576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
Nacional.
3. Contas desaprovadas. Determinação de restituição de R$ 7.650,00, atualizados, ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do órgão partidário estadual do Partido da Mulher Brasileira -
PMB, referente ao exercício financeiro de 2019.
Intimados os requerentes para juntar sua prestação de contas nos moldes previstos nas normas
de regência e usando o sistema previsto para tanto, sob pena de prosseguimento nos termos do
inciso IV do art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/19 (id. 9571416), peticionaram pela concessão
de prazo adicional para tal mister em razão da concomitância com o período eleitoral (id.
9954916).
Devidamente intimados e mesmo com a concessão de 30 (trinta) dias de prazo adicional, os
requerentes quedaram-se inertes (id. 12292116).
Juntados parecer e documentos pela unidade técnica (id. 42109166), apontando as seguintes
questões: (i) não constam no sistema extratos eletrônicos de contas bancárias de titularidade do
partido para o exercício financeiro de 2019 e a relação de contas bancárias apresentada pelo
partido não veio acompanhada de extratos; (ii) o órgão partidário não recebeu cotas do fundo
partidário; (iii) o Partido recebeu recursos de doação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas,
nos termos do art. 46, inciso IV, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.546/2017 (id. 42697811).
Publicada intimação no DJE (id. 42700856), não houve manifestação pelo partido requerente ou
pelos responsáveis (id. 42704872).
Foi determinada, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019, a suspensão do curso
do processo e a notificação pessoal dos responsáveis para constituírem advogado e se
manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias (id. 42796385).
Encaminhadas as notificações aos responsáveis (id. 42816363), a carta enviada à Sr.ª Geovana
Maria Cordeiro não foi entregue (id. 42851294) e as demais não tiveram seus respectivos avisos
de recebimento devolvidos a este Tribunal Regional Eleitoral (id. 42900927), tendo sido
certificada a entrega aos destinatários mediante rastreamento efetuado no site dos Correios.

Num. 43481576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
As notificações foram reputadas válidas e efetivamente ocorridas as intimações direcionadas aos
responsáveis pelo partido, tendo ocorrido, inclusive, o transcurso do prazo concedido.
Posteriormente, tendo em vista que foi detectada a apresentação das contas, por meio do SPCA,
o curso processual foi retificado, conforme despacho de id. 42948201.
Publicado o edital (id. 42949912) previsto pelo art. 31, § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019,
não houve impugnação à prestação de contas (id. 42957192).
Foi elaborado parecer (id. 42989288), no qual foi constatada a ausência de peças previstas no
art. 29 §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.604/2019.
Nos moldes do art. 35, § 3º da Resolução TSE nº 23.604/2019, o partido e seus responsáveis
foram intimados para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
identificado no id. 42989288. Contudo, permaneceram inertes (id. 43014791).
Remetidos à unidade técnica, foi elaborado parecer de regularidade apontando: i) entrega da
prestação de contas fora do prazo; ausência de peças previstas no art. 29 §§ 1º e 2º da Res. TSE
23.604/2019; ausência de extratos bancários; prejuízo à análise da movimentação financeiras em
razão das ausência dos extratos apesar do registro, no SPCA, de movimentação financeira (id.
43047973).
Disponibilizados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral na forma do § 6º do artigo 36 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, esta manifestou-se no sentido de não ter identificado outras
irregularidades (id. 43057630).
Intimados o órgão partidário e seus dirigentes nos termos do § 7º do mesmo dispositivo, os
mesmos não se manifestaram (id. 43170648).
Encaminhados os autos à Unidade Técnica, esta emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação das contas (id. 43184984).
Intimados do parecer, os interessados quedaram-se inertes (id. 43195859), seguindo-se parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas (id. 43258766).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de prestação de contas anual do órgão estadual do Partido da Mulher Brasileira - PMB,
referente ao exercício financeiro de 2019.
Primeiramente, é de se ressaltar que as questões relativas ao mérito dos processos de prestação
de contas do exercício financeiro de 2019 regulam-se pelas disposições previstas na Resolução
TSE nº 23.546/2017. E, com a edição da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu art.

Num. 43481576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
65, § 1º, as disposições processuais nela previstas devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não foram julgados, como o presente caso.
A prestação de contas partidária é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
A apresentação tempestiva de prestação de contas anual é dever das agremiações partidárias
em todos os níveis, conforme dispõe o art. 4º, V, b, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
b) a prestação de contas anual.
No caso sub judice, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas em razão do
constante no item 10 do parecer conclusivo, no qual se apontou o registro de recebimento de
doação e pagamento de despesas no sistema SPCA, porém a impossibilidade do exercício da
fiscalização em razão da não apresentação dos extratos bancários, bem como pela ausência de
movimentação nos extratos eletrônicos apresentados pela instituição bancária.
De acordo com o setor técnico, "verifica-se, no sistema SPCA, o recebimento de doação de
pessoa física no valor de R$ 7.650,00, bem como reembolso de adiantamentos a empregados no
valor de R$ 0,03 e pagamentos de despesas no montante de R$ 7.776,46".
No mesmo parecer constou que houve a emissão de recibo de doação na data de 24/04/2019, no
valor de R$ 7.650,00.
Conforme enuncia o art. 4º, inciso IV da Resolução TSE nº 23.604/19, é dever dos partidos
políticos, em todos os níveis, "manter escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25
desta resolução, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que permita a

Num. 43481576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação
patrimonial".
O mesmo dispositivo, no inciso II, elenca como dever dos órgãos partidários "proceder a
movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação
de recursos conforme a natureza da receita".
É certo, outrossim, que o art. 29 do mesmo diploma dispõe que "o processo de prestação de
contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas" e arrola em seus
incisos as informações e documentos que deverão compô-la.
Todo esse arcabouço visa munir a justiça eleitoral do essencial para viabilizar o exercício da
fiscalização de recursos públicos e privados movimentados no exercício financeiro.
No caso dos autos, é imperioso destacar que a agremiação havia apresentado, inicialmente,
declaração de ausência de movimentação de recursos, documento que foi rechaçado em razão
da inexistência de previsão legal que dê subsídio a ela, já que tal prerrogativa se confere apenas
aos órgãos municipais dos partidos, conforme previsto no art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº
23.546/2017. Considerando que o presente feito trata da prestação de contas do órgão estadual,
mesmo na hipótese de ausência de movimentação, há dever de prestação de contas nos termos
do § 2º do mesmo dispositivo.
Na sequência, a agremiação apresentou sua prestação de contas, que foi submetida a
fiscalização pela unidade técnica, conforme apontamentos
Verifica-se que, embora tenha sido efetivado o registro de doação financeira ao partido no valor
de R$ 7.650,00, bem como despesas no total de R$ 7.776,46, o órgão partidário e seus
responsáveis não apresentaram extratos bancários aptos a demonstrar que tais recursos
financeiros transitaram pela conta específica, de modo que foi inviabilizada a fiscalização sobre
as receitas e despesas ou mesmo a averiguação de eventuais outros recursos financeiros
movimentados pelo órgão estadual.
Ademais, pelos parcos elementos constantes dos autos, verifica-se que os extratos eletrônicos
apresentados pela instituição financeira abarcaram somente as contas Fundo Partidário e Fundo
Partidário Mulher, as quais apresentaram-se zeradas em razão da ausência de repasses de
recursos sob essa rubrica.
Portanto, sequer foi possível sanar a desídia do órgão partidário por meio dos extratos
eletrônicos.
Com efeito, embora o órgão partidário tenha relatado a existência de cinco contas abertas (id.
9392916), não acostou quaisquer extratos bancários, a despeito da existência de movimentação
financeira.
Foi exatamente esse o ponto levantado pelo setor técnico ao concluir que "a análise da
movimentação financeira foi prejudicada pela ausência dos extratos bancários pelo prestador de
contas, tendo em vista que foram efetuados registros no SPCA de movimentação de recursos. Os

Num. 43481576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
extratos eletrônicos, apresentados pela instituição financeira, constam sem movimentação de
recursos".
Importante ressaltar que o órgão partidário e seus representantes foram intimados acerca da
falha; todavia não apresentaram quaisquer explicações ou documentos que pudessem saná-la,
não obstante tenham sido outorgadas todas as oportunidades legais para tal mister.
Portanto, a ausência dos extratos bancários impediu a fiscalização sobre a contabilidade do
partido, o que viola a confiabilidade das contas, agravada pela verificação de que houve efetiva
movimentação financeira de recursos privados, o que se revela como causa suficiente a dar
ensejo à desaprovação das contas.
Nesse contexto, a doação no valor de R$ 7.650,00 possui a natureza de recurso de origem não
identificada, nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 23.546/17. Isso porque, embora o partido
tenha informado no SPCA que o referido montante foi doado por pessoa física, inclusive com a
emissão do recibo nº P3500.03.75353.PR.000041, esse dado unilateral, desacompanhado dos
extratos bancários e comprovante da transação, não é suficiente a sanar o dever de identificação
existente no art. 8, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/17, segundo o qual as doações recebidas
pela agremiação devem conter o CPF do doador como contraparte no extrato bancário.
Nesse contexto, conforme enuncia o art. 14 da norma de regência, impõe-se a determinação de
recolhimento de R$ 7.650,00 ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das
contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Ademais, é cediço que o Tribunal Superior Eleitoral atrela a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade à insignificância do montante apurado como irregular em
termos absolutos e em percentual relativo ao total de despesas contratadas pelo partido, desde
que, em ambos os casos, não se verifique a má-fé do prestador.
Ocorre que, no presente caso, diante da falta de colação dos extratos, o único dado concreto
existente nos autos é a declaração do partido no sentido de que contratou despesas no valor total
de R$ 7.776,46. Assim, proporcionalmente, a irregularidade apurada perfaz 98% do total de
gastos declarados, além de não representar valor absoluto ínfimo, motivo pelo qual são
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, em que pese o art. 49 da Resolução TSE nº 23.546/17 determine que "a desaprovação
das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20%", essa disposição é inaplicável ao caso concreto devido à
distinção entre os institutos da devolução e do recolhimento ao erário.
É certo que há certa celeuma jurisprudencial que, por vezes, aplica indistintamente os verbetes
devolução e recolhimento ao Tesouro Nacional; porém, a diferenciação é salutar, mormente por
sua implicação jurídica no contexto da prestação de contas.

Num. 43481576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
Nesse passo, tem-se que, em síntese, a devolução ao erário tem lugar nas hipóteses em que a
irregularidade apurada recai sobre recursos financeiros de origem pública, a exemplo do fundo
partidário, ao passo que o recolhimento é aplicável quando apuradas falhas no empenho de
recursos financeiros privados. Não por outro motivo o art. 14 da Resolução TSE nº 23.546/17, ao
tratar sobre a sanção decorrente do uso de recursos de origem não identificada, natureza privada,
dispõe sobre recolhimento ao erário, enquanto o art. 49 do mesmo diploma traz a previsão de
multa aplicável sobre o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional em caso de
desaprovação, nas hipóteses de malversação de dinheiro público.
Essa constatação é ainda corroborada pela previsão contida no § 3º do art. 49, que
preferencialmente determina que a eventual multa aplicada com base no caput seja paga
mediante desconto de cota do fundo partidário.
Portanto, considerando que no caso dos autos a irregularidade recai sobre suposta doação de
pessoa física ao órgão partidário, recursos privados portanto, tem-se por inaplicável a multa
referida no art. 49 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Por fim, no que concerne à representação processual dos dirigentes do partido, importante
repisar o teor do despacho contido no id. 42948201, no qual foram reputadas válidas as
intimações direcionadas aos responsáveis pelo partido para constituição de advogado, uma vez
que a responsabilidade pela manutenção atualizada dos dados no sistema recai sobre os
partidos, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010. Ademais, naquela
oportunidade determinou-se que as próximas intimações fossem realizadas por meio de
publicação no DJE, com fluência dos prazos a partir da publicação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do órgão estadual do
Partido da Mulher Brasileira - PMB, do exercício financeiro de 2019, determinando ao restituição
de R$ 7.650,00 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma do § 1º do artigo 60 da
resolução TSE nº 23.546/2017.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600316-13.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: RAFAEL
JORGE ABRAHAO - PR85385 - RESPONSÁVEIS: FABIANO DOS SANTOS, MARIO CESAR DOS

Num. 43481576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800351226900000042445635
Número do documento: 22120800351226900000042445635
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:49:41
SANTOS, ALISSON ANTHONY WANDSCHEER, GEOVANA MARIA CORDEIRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.